Tribunal: TJPA
Processo: 0000580-33.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000580-33.2012.8.14.0070

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MIGUEL DAVID MARTINS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0000580-33.2012.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/ SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO – OAB/PA 7.730

APELADO: MIGUEL DAVID MARTINS FERREIRA

ADVOGADA: ÁUREA JUDITH FERREIRA RODRIGUES – OAB/PA 12.726

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. INAPLICABILIDADE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA EM EFEITOS PROSPECTIVOS E RETROATIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 5090. APLICAÇÃO DO TEMA 731 STJ. ADOÇÃO DO TR. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
Matéria de reexame necessário, por se tratar de sentença ilíquida, com fulcro no art. 496, I do CPC e Súmula 490 do STJ;

III-
In casu
o que se tem é a prescrição trintenária, uma vez que tal ação foi proposta antes da ação paradigma do STF;

IV-
Não tratam os autos como tema principal do índice de correção monetária que deve ser aplicado, em que pese ainda não ter se manifestado definitivamente a Corte Constitucional sobre o RE 5090, é apenas questão incidental não existindo, desse modo, motivo para que seja sobrestado o caso;

V-
Deve-se aplicar a título de correção monetária o estabelecido no Tema 731 do STJ, vez que o Colendo STJ fundamentou a tese de que o TR é o índice estabelecido por Lei, estando o Poder Judiciário vinculado a sua adoção;

VI-
Recurso conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença atacada;

VII-
Em reexame necessário modifica-se a sentença
a quo
para que seja estabelecido o TR como índice de correção monetária adequado, nos termos do Tema 731 do STJ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 3318326) interposto pelo ESTADO DO PARÁ
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba (ID 3318214), nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (ID 3318204) que julgou procedente, nos seguintes termos:

“(...) POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e, em consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na proporção de 8% (oito por cento) sobre os valores percebidos a título de remuneração durante o período de 25/05/2000 a 28/06/2006, devendo-se utilizar como salário base aqueles recebidos mês a mês pela parte requerente, conforme fichas financeiras apresentadas pelo Estado do Pará, a ser apurado em liquidação.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), a ser calculada a partir de 14/03/2010 (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ). Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência, CONDENO o Estado do Pará a pagar ao patrono da parte autora honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Fazenda Pública Estadual isenta de custas.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida. (...)”

O apelado ajuizou Reclamação Trabalhista, na Justiça do Trabalho, após término do contrato de trabalho temporário que mantinha com o Estado do Pará, o qual se estendeu de 23/05/2000 a 28/06/2006.

Em exordial, requereu o reconhecimento do direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), devido a nulidade de seu contrato com a Administração Pública.

O feito seguiu o regular processamento na Justiça Especial.

Todavia, como é cediço, há incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria, motivo pelo qual foi instado a adequação do rito, conforme Mandato e Despacho de ID’s 3318202 e 3318203.

Após adequação ao rito, o feito seguiu seu regular processamento até a prolação da Sentença (ID 3318325) que julgou procedente o pedido, conforme demonstrado alhures.

Inobstante a isso, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID 3318317).

Conforme decisão de ID 3318325, não foi acolhido o embargos de declaração.

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 3318327).

Em suas razões, o recorrente aduziu que deveria a sentença
a quo
ter adotado a tese de prescrição quinquenal para efeitos prospectivos ou retroativos.

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID 3318328).

Instado a se manifestar, o Representante Ministerial se absteve, conforme parecer de (ID 3496855).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

É sobremodo importante assinalar, que recebo o presente recurso de apelação como matéria de reexame necessário, visto que se trata de Sentença ilíquida, conforme redação dada pelo art. 496 inciso I, do CPC
; e Súmula 490 do STJ
.

MÉRITO

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Precipuamente, devo ressaltar que no mundo jurídico já existiu grande controvérsia acerca da tese de prescrição que deveria ser adotada, tanto para efeitos prospectivos quanto retroativos.

Todavia, ressalto que a matéria a muito já foi decidida pela Colenda Corte Constitucional no julgado do ARE 709.212/DF (TEMA 608), o qual atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Além disso, como forma de proporcionar maiores esclarecimentos veio o Colendo STJ, a pouco tempo, esclarecer o julgado supramencionado, formulando a seguinte tese no RE 1.841.538:

“(a) à ação ajuizada até 13.11.2014, data do julgamento do ARE n.709.2012/DF, aplica-se a prescrição trintenária;

(b) ao contrato de trabalho celebrado após 13.11.2014 aplica-se, de imediato, a prescrição quinquenal; e

(c) no caso em que o prazo prescricional já estava em curso no momento do julgamento da repercussão geral (Tema 608/STF), ou seja, contrato de trabalho celebrado até 13.11.2014, mas ação pleiteando o recebimento do FGTS ajuizada após tal data, aplica-se “o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.

Logo, analisando os autos, verifica-se que existiu vínculo temporário entre, 25/05/2000 a 28/06/2006, ajuizando-se a ação em 11/02/2006, perante a justiça do Trabalho, e em 07/03/2012, foi alterado o rito para a justiça comum.

Desse modo, devo explanar que não incorre a decisão inferior em qualquer irregularidade, visto que, conforme demonstrado alhures, enquadra-se a ação na alínea “a” da decisão paradigma do STJ, motivo pelo qual deve ser adotada a prescrição trintenária, gerando ao apelado o direito aos valores referentes a todo o período laborado.

Ressalto, ainda, que a prescrição trintenária deverá ser adotada tanto para efeitos prospectivos quanto retroativos.

Entrementes, esclareço ao apelante que não foi a ação ajuizada somente em 2012, mas sim no ano 2006, havendo apenas a sua adequação ao rito correto no ano de 2012.

REEXAME NECESSÁRIO

CORREÇÃO MONETÁRIA

Compulsando os autos, verifiquei que a sentença de piso aplicou como índice de correção monetária os juros incidentes sobre a caderneta de poupança, contudo, não é este adequado para a matéria. Entendo como mais adequado o TR pelos motivos que passo a expor.

Em sede de reexame necessário, devo esclarecer que inexiste posicionamento definitivo do Pretório Excelso acerca da ADI 5090, a qual discute a constitucionalidade ou não da aplicação do TR como índice de correção monetária nos casos referentes a FGTS.

Nesse prisma, pronuncio que não há motivo que impeça a continuidade do processo, haja vista que enquanto a controvérsia não for solucionada pela Suprema Corte, deve-se aplicar o índice estabelecido no julgado de Tema 731 do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993.
1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507). Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação. 3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial. 5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000.
6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002.
7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.
9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1614874 SC 2016/0189302-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2018)

Do mesmo modo, aplica este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
SUSPENSÃO DO AÇÃO EM RAZÃO DA ADI 5090/DF. NÃO CABIMENTO
. PEDIDO PRINCIPAL É A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PRECÁRIO E O PAGAMENTO DE FGTS, AO CONTRÁRIO DA QUESTÃO ENVOLVIDA NA AÇÃO DIRETA QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA, QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ACESSÓRIO, PASSÍVEL DE SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO. 1-
Entendo que a recorrente conseguiu me convencer que a decisão atacada merece reparos, pois, o julgamento da ADI 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal em nada obsta o julgamento da ação enfrentada pelo juízo de piso. 2- A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas.
3-Recurso conhecido, e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da rela

(5018727, 5018727, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS
.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI 5090/DF
. MATÉRIA DIVERSA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de inadequação do agravo de instrumento não se sustenta, uma vez que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo STJ no tema 988 de recurso repetitivos. 2
. A suspensão determinada na ADI 5090/DF, se refere aos feitos nos quais se discute a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS. Nos presentes autos, contudo, não se discute a rentabilidade questionada na ADI. Em verdade, no feito se discute o próprio pagamento do FGTS.
3
. Assim, percebo que a matéria tratada no processo que originou o presente recurso, não se refere a mesma a ser definida na citada ADI e, portanto, incabível a suspensão do feito.
4. Recurso conhecido e provido, para determinar o prosseguimento da ação. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

(5035475, 5035475, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-30)

Destarte, o índice adequado é o da tese firmada pelo Colendo STJ, ou seja, que a remuneração das contas referente ao FGTS tem regime próprio, sendo estabelecido por Lei o TR como índice de correção monetária a ser adotado, o que obsta a sua alteração pelo judiciário.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Em sede de reexame necessário, altero os termos do
decisum
para que seja aplicado o TR como índice de correção monetária adequado, nos termos do Tema 731 do STJ.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2021